Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Privilégio.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 – Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 – Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.